Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710977-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão de id 49032729. O embargante pede a alteração do valor da causa, diante da alegada ausência de razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação. Acrescenta que a manutenção do valor indicado na petição inicial gerará uma condenação excessiva a título de honorários advocatícios e demais despesas processuais (id 49764900). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração em razão da inovação recursal e ausência de apontamento dos vícios que atraem o seu cabimento (id 49851924). Manifestação apresentada (id 50193302). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante utiliza-se dos presentes embargos de declaração para impugnar o valor da causa em razão de sua inércia no momento adequado para a discussão dessa matéria. Não há qualquer impugnação ao valor da causa antes da sentença, tampouco na apelação. A matéria é suscitada de forma inédita nos embargos de declaração, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Sua análise pela instância revisora caracterizaria evidente supressão de instância. Destaco, ainda, que além da evidente inovação em sede de embargos de declaração, a discussão está preclusa. A impugnação ao valor da causa não cabe de qualquer modo e a qualquer tempo. O Código de Processo Civil estabelece expressamente o momento adequado para sua discussão. O art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil registra que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. A correção por parte do magistrado responsável pela condução do processo ocorrerá quando da análise do recebimento da petição inicial, oportunidade em que o Juízo deve verificar, dentre outros, a adequação do valor fixado pelo autor e determinar, se assim entender, sua alteração e consequente recolhimento das custas correspondentes. A oportunidade concedida ao réu, em contrapartida, surge no caso de ausência de alteração de ofício pelo magistrado e está prevista no art. 293 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. A ausência de impugnação no momento oportuno implica no reconhecimento da preclusão e consequente estabilização do valor indicado na petição inicial, conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Confira-se o seguinte precedente: (...) A atribuição de valor à demanda impõe às partes uma maior responsabilidade com sua declaração na propositura da ação e com as respectivas impugnações. Na hipótese, o argumento segundo o qual o valor da causa não reflete o efetivo benefício perseguido não foi objeto de discussão perante as instâncias ordinárias de julgamento. Assim, considerando-se que a agravante não refutou a referida quantia no momento oportuno, operou-se a preclusão sobre o tema. (...) (AgInt no REsp n. 2.028.615/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Verifico, portanto, que não há indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil nos embargos de declaração, circunstância que evidencia sua manifesta inadmissibilidade. O embargante apenas tenta discutir questão que não foi apresentada no momento oportuno e, dessa forma, resta preclusa. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[3] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ. AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023; AgInt na AR n. 5.490/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023. [2] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [3] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.